Tribunal: TCU
Processo: 027.934/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 428/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para o exercício de 2010; Considerando que a aludida prestação de contas teria sido julgada por meio do Acórdão 12.503/2016 prolatado pela 2a Câmara do TCU sob a seguinte linha: " (...) 9.1. rejeitar parcialmente as razões de justificativas apresentadas por Walter Nunes de Vasconcelos Júnior, José Luiz Viana da Cunha, Jeanine Pires e Marcelo Pedroso; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Walter Nunes de Vasconcelos Júnior, José Luiz Viana da Cunha, Jeanine Pires e Marcelo Pedroso, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei no 8.443, de 1992, dando-lhes quitação; 9.3. julgar regulares as contas de Austerlitz Bringel Erse, Fabio Manzini Camargo, Homero Mateus Fonseca, Mario Augusto Lopes Moyses, Osmar José de Melo, Patrícia Fernandes, Ricardo Willy Franco de Menezes, Tatiana Freire Wanderley e Vitor Iglezias Cid, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei no 8.443, de 1992, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar regulares as contas dos responsáveis pelo Fiset/Turismo apresentadas de forma agregada às contas da Embratur, em nome de Aldemir Bendine, Ricardo José da Costa Flores, Alexandre Corrêa Abreu, Ricardo Antônio de Oliveira, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, José Carlos Vaz, Luiz Henrique Guimarães de Freitas, Paulo Roberto Lopes Ricci, Francisco Edimilson de Oliveira, Delano Valentim de Andrade, Emerson Marin, Lidianny Martins Mourão Dantas, Eduardo Cesar Pasa e Eslei José de Morais, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei no 8.443, de 1992, dando-lhes quitação plena; 9.5. sobrestar o julgamento das contas do Sr. Luiz Silveira Rangel, então diretor de Administração e Finanças da Embratur, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei no 8.443, de 1992, até deliberação definitiva deste Tribunal no âmbito do TC Processo 005.910/2014-5 ; 9.6. determinar ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) que: 9.6.1. análise de forma pormenorizada, anteriormente à prorrogação da vigência dos correspondentes contratos, os custos e os orçamentos respectivos de forma a confirmar se a sua manutenção continua vantajosa para a administração pública, nos termos do art. 7o, § 2o, II, da Lei no 8.666, de 1993, e em vista dos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência administrativa; 9.6.2. celebre convênios exclusivamente nos casos em que haja interesse recíproco e mútua cooperação, evitando casos similares ao Convênio no 750489/2010, com indícios de fuga ao procedimento licitatório, contrariando o disposto no art. 2o da Lei no 8.666, de 1993, e o art. 1o, § 1o, inciso I, do Decreto no 6.170, de 2007; 9.6.3. evite analisar e aprovar as propostas de convênio em datas próximas à realização de eventos, prejudicando a programação orçamentário-financeira e o monitoramento da execução do objeto, a exemplo do ocorrido no Convênio no 750489/2010; 9.6.4. observe o prazo para a análise das prestações de contas de convênios estipulado no art. 10, § 8o, do Decreto no 6.170, de 2007; 9.6.5. registre os motivos para o acatamento, ou não, de cada apontamento anteriormente efetuado, nos pareceres de reanálise de prestações de contas de convênios; 9.6.6. exponha detalhadamente os motivos para os acréscimos ou supressões de preços nos processos administrativos referentes a execuções contratuais, de modo a evitar o ocorrido no Contrato no 12/2008; 9.6.7. adote as medidas necessárias para estabelecer indicadores de desempenho que reflitam diretamente o quanto as ações realizadas pela entidade contribuíram para o incremento do turismo no País, adotando, posteriormente, as devidas providências para a revisão dos indicadores e das metas no plano plurianual (PPA); 9.6.8. avalie a opção mais efetiva para a contratação, se por item ou por lotes, em licitações que envolvam a prestação de serviços no exterior, considerando cada área geográfica a ser atendida, além de apresentar a respectiva justificativa nos autos, tomando o cuidado de somente firmar contrato similar ao Contrato no 10/2008, mediante a metodologia de formação de preços por m2 de estande construído, com todos os serviço inclusos, por meio da demonstração detalhada, nos respectivos autos, da maior economicidade da opção em relação aos outros métodos de formação de preços disponíveis; 9.6.9. observe os normativos pertinentes quando da contratação de patrocínios, de forma a evitar a repetição da falha verificada no âmbito do Contrato no 8/2010 celebrado com a Apex-Brasil, avaliando, com foco na relação custo-benefício, a oportunidade e conveniência de contratações com objetivos similares, tendo em vista que, na prática, não obstante a intenção declarada de divulgar o País no exterior, 50% dos convites foram disponibilizados ao público interno, aí incluídos servidores e diretores da própria entidade e do Ministério do Turismo; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamenta, ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur); e 9.8. arquivar o presente processo. "; Considerando, como visto, que, por meio do aludido Acórdão 12503/2016-TCU-Segunda Câmara do TCU teria promovido o julgamento das contas ordinárias de alguns gestores da Embratur para o exercício de 2010, sem prejuízo, todavia, de determinar o sobrestamento do julgamento das contas de Luiz Silveira Rangel, como então diretor de Administração e Finanças da Embratur, até a deliberação definitiva deste Tribunal no âmbito do TC Processo 005.910/2014-5 ; Considerando que, ao julgar o referido TC Processo 005.910/2014-5 , cuidando ali de tomada de contas especial instaurada pela Embratur em face dos indícios de irregularidade na adesão ao Pregão Eletrônico n.o 15/2007 para a contratação dos serviços de organização de eventos em Brasília - DF, a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 4.489/2018 no sentido de julgar irregulares as contas de Luiz Silveira Rangel, sem condená-lo em débito, aplicando-lhe, contudo, a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000,00, e o respectivo comprovante de recolhimento do débito teria sido acostado à Peça 122; Considerando, porém, que, por esse prisma, a SecexDesenvolvimento sugeriu que os motivos ensejadores da irregularidade das contas do aludido responsável no bojo do referido TC Processo 005.910/2014-5 não teriam significativo reflexo sobre as presentes contas anuais para o exercício de 2010, pois as aludidas falhas teriam ocorrido no exercício de 2007, com a exceção para o evento intitulado como "Turismo e Olimpíadas" ocorrido em 13/5/2010; Considerando, todavia, que a SecexDesenvolvimento assinalou a baixa materialidade da falha pela ausência de projeto básico ou de detalhamento dos itens de serviço pela contratada para a organização do referido evento intitulado como "Turismo e Olimpíadas"; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexDesenvolvimento propôs o julgamento pela regularidade, com ressalva, para as contas de Luiz Silveira Rangel, com a retirada do sobrestamento do presente processo, promovendo o subsequente arquivamento do feito, sem prejuízo, todavia, de anotar como prejudicado o monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.6 do Acórdão 12503/2016-TCU-Segunda Câmara ; tendo o Parquet especial anuído a essa proposta; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em retirar o sobrestamento do presente processo para julgar regulares, com ressalva, as presentes contas anuais de Luiz Silveira Rangel, dando-lhe a quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 027.934/2011-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2010) 1.1. Responsável: Luiz Silveira Rangel (CPF XXX.634.488-XX). 1.2. Entidade: Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Nadja Maria Mehmeri Lordêlo (252527/OAB-DF), entre outros, representando a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e ao responsável indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.